Tribunal: TJDFT
Processo: 0729955-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO EFETIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e posse de maquinário destinado à fabricação de entorpecentes (art. 34 da mesma lei). A defesa busca: (i) a aplicação do princípio da consunção; (ii) o afastamento da majorante do art. 40, V, da LA; (iii) o reconhecimento das causas de diminuição dos arts. 33, § 4o, e 41, da LA; e, (iv) a retificação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da LA; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LA); (iv) apurar o cabimento da causa de diminuição por colaboração efetiva (art. 41); e,
(v) reavaliar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a autonomia entre os crimes de tráfico e de posse de maquinário para fabricação de drogas, porque produção se desenvolve em laboratório próprio e independente da mercancia, não se aplica o princípio da consunção.

4. Demonstrada a intenção inequívoca de comercializar entorpecentes em âmbito interestadual, com a oferta em grupo de mensagens com integrantes de diversos Estados, aplicável a majorante do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, conforme Súmula 587 do STJ.

5. Caso a valoração negativa das consequências se dê sob o fundamento de que o tráfico de drogas aumenta a quantidade de crimes patrimoniais e vulnera a saúde pública, imperioso o seu afastamento.

6. Demonstrada dedicação habitual do réu à atividade criminosa, mediante administração de grupos de venda e remessa de drogas por meio dos Correios, inviável a aplicação do “tráfico privilegiado”.

7. Se o réu colaborou para a elucidação dos delitos, sem, contundo, auxiliar na identificação de eventuais coautores e participes, revela-se acertada a diminuição da pena na fração de 1/2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; 34; 40, V; 41; 42. CP, arts. 33, § 2o, c, e 44. CF/1988, art. 5o, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.409.572/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 786.586/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024; TJDFT, Acórdão 1968528, 0718527-81.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 2044856, 0727199-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.09.2025, DJe 24.09.2025.